Tribunal: TJSP
Processo: 1005600-06.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REGISTRO DE CONTRATO - ATO - RÉU - NÃO DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - VEDAÇÃO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - COBRANÇA - AFASTAMENTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - VALORES - devolução – compensação -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REGISTRO DE CONTRATO - ATO - RÉU - NÃO DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - VEDAÇÃO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - COBRANÇA - AFASTAMENTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - VALORES - devolução – compensação - POSSIBILIDADE.

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - CONTRATAÇÃO - RÉU -EFETIVAÇÃO EM TERMO SEPARADO - VALIDADE - PRECEDENTES.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.